Tribunal: TJSP
Processo: 2117807-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de esclerose múltipla. Negativa de cobertura de medicamento.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiaria. Medicamento com registro na ANVISA. Necessidade de resguardar o direito à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de esclerose múltipla. Negativa de cobertura de medicamento.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiaria. Medicamento com registro na ANVISA. Necessidade de resguardar o direito à vida.

Insurgência contra ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Impossibilidade de extensão. Ré que desenvolve atividade de assistência à saúde, de modo que a urgência não pode ser uma surpresa. R. decisão mantida. Recurso improvido.